Tribunal: TJSP
Processo: 2338025-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BENS. ESSENCIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA E JULGAMENTO FUNDADO NA PREMISSA DE AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de empilhadeiras, alegando essencialidade dos bens para atividade empresarial e cerceamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BENS. ESSENCIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA E JULGAMENTO FUNDADO NA PREMISSA DE AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de empilhadeiras, alegando essencialidade dos bens para atividade empresarial e cerceamento de defesa por não permitir produção de provas.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa ao negar a produção de provas sobre a essencialidade dos bens penhorados.
III. Razões de Decidir: A decisão de primeira instância negou a produção de provas solicitadas pela Agravante, configurando cerceamento de defesa, ao mesmo tempo em que indeferiu o pleito por falta de provas. A Agravante apresentou elementos iniciais, como o contrato social, e requereu provas adicionais, que foram indeferidas, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Tese de julgamento: 1. Cerceamento de defesa ocorre quando se nega a produção de provas essenciais ao deslinde do feito e o julgamento contrário aquele que teve a atividade probatória indeferida é baseado na premissa de falta de prova.
RECURSO PROVIDO.